Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-93.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NO PLANO. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALTA DE COBERTURA. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O parágrafo único do art. 10 da RN no 279/2011 da ANS condiciona o termo inicial para contagem do prazo de 30 (trinta) dias a partir da comunicação inequívoca ao ex-empregado sobre a opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
2. Inexistindo nos autos a comprovação, por parte do plano de saúde réu, de que a autora foi comunicada, de forma inequívoca, acerca da opção de manutenção da condição de beneficiária do plano de saúde na data de sua demissão, deve ser entendida como tempestiva a opção por ela realizada em momento posterior.
3. Constatado que, ao tempo do atendimento de emergência, em 27/08/2016, a autora encontrava-se, indevidamente, sem cobertura, de rigor a condenação da empresa ré ao reembolso, de forma integral, dos valores despendidos em razão do tratamento emergencial a que precisou ser submetida.
4. Evidenciada a lesão aos direitos da personalidade da autora, que se encontrou indevidamente sem cobertura no momento em que precisou se submeter a procedimentos médicos de emergência, por conduta ilícita praticada pela ré, não há dúvidas quanto ao dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e não provido.